Tribunal: TJBA
Processo: 8057875-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057875-31.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GUSTAVO MENESES DOS ANJOS Advogado(s): BARTIRA ENAIDE SILVA RODRIGUES DE CASTRO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE (B94). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO SEGURADO. DOENÇAS OCUPACIONAIS (LER/DORT). BANCÁRIO. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO BILATERAL E OUTRAS LESÕES OSTEOMUSCULARES. LAUDO ADMINISTRATIVO DO INSS QUE RECONHECE SEQUELA DEFINITIVA E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INDEFERIMENTO FUNDADO APENAS NA AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO ANEXO III DO DECRETO 3.048/99. ENTRETANTO, ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL DETERMINADA PELO EMPREGADOR. LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE ATESTA APTIDÃO PARA O TRABALHO, ENTRETATO NÃO AFASTA CLARAMENTE A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. DISTINÇÃO ENTRE INCAPACIDADE E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LESÃO EM GRAU LEVE QUE NÃO OBSTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TEMA 416/STJ. SÚMULA 88/TNU. "DIB" NO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TEMA 862/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS CONFORME TEMA 905/STJ E EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente (B94) formulado por bancário que desenvolveu doenças ocupacionais (LER/DORT), notadamente Síndrome do Túnel do Carpo bilateral, Bursite, Síndrome do Manguito Rotador, Epicondilite e Tenossinovite. O INSS havia deferido auxílio-doença acidentário (B91) no período de 19/05/2023 a 20/10/2023, porém indeferiu o auxílio-acidente sob o fundamento de ausência de enquadramento no Anexo III do Decreto 3.048/99. A sentença de improcedência acolheu laudo pericial judicial, que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa. II. Questão em discussão Cinge-se a controvérsia em verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91 para concessão do auxílio-acidente, especialmente a existência de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, considerando que o laudo pericial judicial atestou aptidão laborativa. III. Razões de decidir O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige apenas redução da capacidade laborativa, não incapacidade, sendo suficiente que a sequela implique maior esforço para o exercício da atividade habitual. O nexo causal foi reconhecido pela perícia judicial (concausa – Grupo II da Classificação de Schilling) e o próprio INSS, em laudo administrativo, atestou sequela definitiva e redução da capacidade, em que pese tenha indeferido o benefício apenas por ausência de enquadramento no Anexo III do Decreto 3.048/99, cujo rol, segundo a jurisprudência, é exemplificativo. A readaptação funcional determinada pelo empregador evidencia que o segurado não consegue exercer plenamente a função habitual sem adaptações, caracterizando redução da capacidade laborativa. Nos termos do Tema 416/STJ e da Súmula 88/TNU, a lesão em grau leve não obsta a concessão do benefício. IV. Dispositivo e tese Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e condenar o INSS a conceder auxílio-acidente (B94), com DIB em 21/10/2023, correção monetária e juros conforme Tema 905/STJ e EC 113/2021, custas e honorários advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas até a data do acórdão, com determinação de implantação imediata do benefício. Teses jurídicas firmadas: 1) O auxílio-acidente exige demonstração de redução da capacidade para o trabalho habitual, e não de incapacidade laborativa, sendo indevida a negativa fundada em laudo pericial que atesta apenas aptidão para o trabalho; 2) O rol de situações do Anexo III do Decreto 3.048/99 é exemplificativo, não constituindo óbice à concessão do benefício a ausência de enquadramento nas hipóteses ali previstas; 3) A lesão em grau leve ou mínimo não impede a concessão do auxílio-acidente, bastando a comprovação de redução da capacidade laborativa. REFERÊNCIAS JURÍDICAS Legislação: Art. 86 da Lei 8.213/91; Art. 41-A da Lei 8.213/91; Art. 1º-F da Lei 9.494/97; Art. 3º da EC 113/2021; Arts. 150 e 132 do Decreto 3.048/99; Anexo III do Decreto 3.048/99; Arts. 497 e 498 do CPC. Jurisprudência: Tema 416/STJ (REsp 1.109.591/SC); Tema 862/STJ; Tema 905/STJ; Súmula 88/TNU; Súmula 85/STJ; Súmula 111/STJ; TRF-3 RecInoCiv 50019991320214036315; TRF-4 AC 50085363320244047207; TJ-BA Apelação 8025194 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009523-13.2022.8.05.0001, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA, e, como apeladas, T.Q.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, e VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para para reformar a sentença e condenar o INSS a conceder ao Apelante o benefício de auxílio-acidente (B94), com DIB em 21/10/2023 (dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário), atualizando-se com base na taxa SELIC. Determinada, ainda, a implantação imediata do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias, independentemente do trânsito em julgado, em razão do caráter alimentar da prestação previdenciária, nos termos dos arts. 497 e 498 do CPC e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Custas e honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão (Súmula 111/STJ), pelo apelado sucumbente., nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA